Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-86.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001005-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO), GT 001 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.359.665/0001-14 (AGRAVANTE), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (AGRAVADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA ARBITRAL. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO DA DECISÃO ARBITRAL PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória de sentença arbitral, na qual a agravante alegava nulidades na perícia que fundamentou a decisão arbitral e pleiteava a suspensão dos seus efeitos e dos atos executivos dela decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante demonstrou os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; e (ii) determinar se as alegadas inconsistências na perícia arbitral configuram nulidade passível de revisão pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação de sentença arbitral somente ocorre em hipóteses excepcionais, quando configuradas as nulidades previstas no art. 32 da Lei nº 9.307/96, não sendo cabível a revisão do mérito da decisão arbitral pelo Poder Judiciário.

A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da plausibilidade jurídica do direito invocado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC), o que não restou comprovado no caso concreto.

A perícia questionada foi realizada por profissional escolhido de comum acordo entre as partes, que tiveram oportunidade de apresentar quesitos e impugnações, não havendo evidências de violação ao contraditório e à ampla defesa.

O simples descontentamento da parte com a metodologia adotada pelo perito e com a conclusão da sentença arbitral não configura vício apto a justificar sua anulação.

A mera possibilidade de execução do título arbitral não configura, por si só, risco de dano iminente que justifique a suspensão dos efeitos da sentença arbitral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A revisão do mérito da sentença arbitral pelo Poder Judiciário é incabível, salvo nas hipóteses de nulidade expressamente previstas no art. 32 da Lei nº 9.307/96.

A concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença arbitral exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica quando a parte apenas questiona critérios técnicos adotados na decisão arbitral.

A alegação de erro em perícia arbitral, por si só, não justifica a suspensão da eficácia da sentença arbitral, quando não evidenciada violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.307/96, arts. 31 e 32.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR 01042182420248160000 Curitiba, Relator.: Claudio Smirne Diniz, Data de Julgamento: 05/03/2025
; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2239531-41.2024.8.26.0000, Rel. Des. Arantes Theodoro, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

Agravo de Instrumento n. 1001005-86.2025.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Anulatória de Sentença Arbitral, indeferiu a tutela de urgência em que a requerente pleiteava a suspensão
dos efeitos da sentença arbitral proferida no Procedimento Arbitral n° 1279/2023, bem como de todos os atos de execução dela decorrentes
.

A agravante alega que há inconsistências graves no laudo pericial no qual se embasou a sentença arbitral, violando os princípios do contraditório e da imparcialidade.

Argumenta que naquela perícia ficou evidente que:

a) As fórmulas utilizadas pelo perito arbitral não possuem embasamento técnico consistente e divergem das práticas usuais de cálculos financeiros reconhecidas pelo mercado e pela jurisprudência.

b) A aplicação do sistema Price foi erroneamente tratada como geradora de anatocismo, o que não condiz com a realidade contratual nem com a jurisprudência consolidada sobre o tema, que reconhece a licitude dessa metodologia de amortização.

c) Foram demonstradas, com precisão, as fórmulas corretas e os índices aplicáveis, evidenciando que os cálculos apresentados pelo perito arbitral carecem de lógica e coerência com os parâmetros contratuais firmados entre as partes
.

Pediu a antecipação da tutela recursal, que foi indeferida porque não ficou demonstrado dano iminente que exigisse o deferimento da medida.

Esta decisão foi objeto de embargos declaratórios, igualmente rejeitados.

O agravado apresentou contraminuta, postulando pelo não provimento do recurso e pela condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

A agravante propôs a
Ação Anulatória de Sentença Arbitral

proferida no Procedimento Arbitral n° 1279/2023,
sob a alegação de que o laudo arbitral, no qual se baseou a decisão, apresenta graves inconsistências,
violando os princípios do contraditório e da imparcialidade.

Requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão dos efeitos da sentença arbitral, bem como de todos os atos de execução dela decorrentes, porém o pedido foi indeferido e constitui a decisão ora agravada.

A agravante alega que as fórmulas utilizadas pelo perito arbitral não possuem embasamento técnico consistente e divergem das práticas usuais de cálculos financeiros reconhecidas pelo mercado e pela jurisprudência; que a aplicação do sistema Price foi erroneamente tratada como geradora de anatocismo, porém a jurisprudência consolidada reconhece a licitude dessa metodologia de amortização; e ainda que teria demonstrado, com precisão, as fórmulas corretas e os índices aplicáveis, evidenciando que os cálculos apresentados pelo perito arbitral carecem de lógica e coerência com os parâmetros contratuais firmados entre as partes.

A decisão agravada indeferiu a antecipação da tutela em que a agravante visava a suspensão dos efeitos da sentença arbitral porque entendeu que os argumentos do agravante estavam relacionados ao mérito da ação e que a suspensão dos efeitos da sentença arbitral apresentava risco de irreversibilidade da medida.

De fato, as questões arguidas pela agravante são pertinentes ao mérito, de modo que devem ser enfrentadas em cognição exauriente, principalmente porque a parte não deve utilizar o Poder Judiciário como meio de revisar a matéria decidida na Corte Arbitral.

A anulação judicial de uma sentença arbitral ocorre em situação excepcional, quando restar comprovada a existência de vícios formais, descritos no art. 32 da Lei nº 9.307/96:

“
Art. 32. É nula a sentença arbitral se:

I - for nulo o compromisso;

I - for nula a convenção de arbitragem;

II - emanou de quem não podia ser árbitro;

III - não contiver os requisitos do art. 26 desta Lei;

IV - for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem;

V - não decidir todo o litígio submetido à arbitragem; (Revogado pela Lei nº 13.129, de 2015)

VI - comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva;

VII - proferida fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, inciso III, desta Lei; e VIII - forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2º, desta Lei."

Portanto, uma vez proferida, a sentença arbitral constitui título executivo judicial, que produz os mesmos efeitos da sentença proferida pelo Poder Judiciário, conforme estabelece o art. 515, VII do CPC e art.31 da Lei de Arbitragem.

No caso, a providência pleiteada pelo Agravante possui característica antecipatória, porquanto pretende obter imediatamente e de forma satisfativa os efeitos decorrentes da anulação da sentença arbitral, qual seja a suspensão da sua eficácia executiva.

No entanto, a concessão da tutela de urgência exige, além da plausibilidade jurídica do pedido, a demonstração do perigo de dano.

Porém, em uma análise cuidadosa, porém limitada ao atual estágio em que se encontra o processo, verifica-se que o procedimento arbitral respeitou as normas que o regem, garantindo a observância do contraditório e da ampla defesa, porquanto o perito que subscreve o laudo foi escolhido de comum acordo por ambas as partes, que também apresentaram quesitos e assistentes técnicos para acompanhar os trabalhos, além de lhes ter sido oportunizado formular questionamentos complementares, todos prontamente respondidos pelo expert designado para o trabalho pericial. Logo, em princípio, não há elementos capazes de demonstrar a existência de vícios na sentença arbitral, o que afasta a probabilidade do direito da agravante.

No mesmo passo, em que pese o argumento de que o cumprimento imediato da sentença arbitral poderá causar prejuízos à agravante, a mera possibilidade de execução do título arbitral é insuficiente para autorizar a suspensão da eficácia da sentença.

Conclui-se, assim, que não restou comprovada a plausabilidade do direito invocado nem o perigo da demora, razão pela qual a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender os efeitos da sentença arbitral, não merece reforma.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ARBITRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL E TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto visando desconstituir decisão da 25ª Vara Empresarial de Curitiba que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de sentença arbitral, na qual se alega que a sentença arbitral apresenta vícios por não ter analisado adequadamente provas, especialmente a perícia grafotécnica, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa. II . Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos de sentença arbitral até o julgamento da ação anulatória proposta pela agravante. III. Razões de decidir3 . Ausência de probabilidade do direito da recorrente, pois não há elementos claros que demonstrem vícios na sentença arbitral. 4. A jurisprudência pacífica do STJ impede o controle de mérito da sentença arbitral pelo Poder Judiciário. 5 . O indeferimento de prova pericial pelo juízo arbitral não configura ofensa ao princípio do contraditório. 6. O princípio da autonomia da vontade das partes reforça a necessidade de respeito à decisão arbitral, que só deve ser afastada em casos de evidente nulidade.IV . Dispositivo e tese7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.Tese de julgamento: É incabível a revisão do mérito de sentença arbitral pelo Poder Judiciário, salvo em casos de evidente nulidade, sendo insuficientes alegações de insatisfação com a decisão arbitral para a concessão de tutela de urgência em ação anulatória._________Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art . 5º, LV; Lei nº 9.307/1996, arts. 2º e 31; CPC, art. 300 .Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.662.996/SP, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.05 .2022; TJPR, Agravo de Instrumento 0056427-30.2022.8.16 .0000, Rel. Desembargador Salvatore Antonio Astuti, 1ª Câmara Cível, j. 07.02 .2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.326.436/SP, Rel . Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 18.11 .2019.Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu não conceder o pedido da parte autora para suspender os efeitos de uma sentença arbitral que ela considera inválida. O juiz entendeu que não há provas suficientes que mostrem que a decisão arbitral tem erros graves que justifiquem a anulação. Além disso, o juiz destacou que a decisão arbitral deve ser respeitada, a menos que haja uma nulidade clara, o que não foi demonstrado neste caso . Portanto, a decisão anterior que negou a tutela de urgência foi mantida. (TJ-PR 01042182420248160000 Curitiba, Relator.: Claudio Smirne Diniz, Data de Julgamento: 05/03/2025, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2025)

“Ação declaratória de nulidade de sentença arbitral. Tutela de urgência destinada a suspender o cumprimento da referida sentença. Descabimento. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC . Recurso improvido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22395314120248260000 São Paulo, Relator.: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 28/08/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)

Por conseguinte, estão ausentes os pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela.

Por fim, verifica-se que as questões relativas à incorreção das fórmulas aplicadas ou sua desconformidade com as utilizadas no mercado imobiliário, e mesmo a possibilidade da utilização da Tabela Price para apuração dos juros do contrato, não foram objeto de análise na decisão agravada. Assim, inviável a apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Também não há falar-se em condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque esta exige a comprovação de dolo processual, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025